Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do código de processo civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Constatado que, em que pese o voto e a ementa terem dado provimento ao agravo de instrumento, o dispositivo do acórdão do colegiado da 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fez constar, de forma equivocada, o não provimento do recurso, merecem acolhimento os embargos declaratórios para a correção do erro material apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para a correção de erro material. Sem efeitos infringentes.